Tribunal: CARF
Processo: 15504.720621/2017-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jorge Olmiro Lock Freire
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.720621/2017-66
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.469 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A CRÉDITO FIN. E INVEST.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA - COMPROVAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL
Um dos pressuposto do recurso especial de divergência é que haja dissídio
interpretativo em relação a específica norma legal entre o recorrido e/os
paragonados. Não restando tal discrepância jurisprudencial comprovada, não
pode o apelo especial ser conhecido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA - COMPROVAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL
Um dos pressuposto do recurso especial de divergência é que haja dissídio
interpretativo em relação a específica norma legal entre o recorrido e/os
paragonados. Não restando tal discrepância jurisprudencial comprovada, não
pode o apelo especial ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini
Cecconello, que conheceram do recurso.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720621/2017-66
Fl. 2407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.469 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.720621/2017-66

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
2156/2194) em face do Acórdão no 3301-005.532, de 28/11/2018, o qual restou assim ementado:
BASE
DE
CÁLCULO.
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
AUSÊNCIA
DE
INCLUSÃO NA DISCUSSÃO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO
ART. 3o DA LEI No 9.718/1998. AUSÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA NA ORIGEM.
A base de cálculo da COFINS em relação às instituições financeiras, em virtude de sua
atividade, é obtida pela aplicação do disposto nos arts. 2o e 3o, caput, da Lei no
9.718/1998, consideradas as exclusões e deduções gerais e específicas previstas nos §§
5o e 6o do referido art. 3o. A discussão sobre a inclusão das receitas auferidas por
instituições financeiras no conceito de faturamento, para fins de incidência da COFINS,
não se confunde com o debate envolvendo a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da
Lei no 9.718/1998, como já reconheceu o STF.
FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL.
Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo da COFINS, o
somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa jurídica, ou seja,
aquelas decorrentes da prática das operações típicas previstas no seu objeto social.
Inicialmente, ao recurso especial do contribuinte foi negado seguimento (fls.
2270/2280). Agravado (fls. 2291/2327) o mesmo, o despacho de fls. 2329/2333 determinou:
Por tais razões, propõe-se que o agravo seja ACOLHIDO PARCIALMENTE para
determinar o RETORNO dos autos à 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento para
exteriorização do juízo de admissibilidade do recurso especial acerca da matéria
"aplicação dos limites da coisa julgada em matéria de PIS e COFINS" alegada pela
interessada, antes da apreciação das razões apresentadas pela agravante acerca da
negativa de seguimento expressa em relação às demais matérias.
O seguinte despacho de admissibilidade (fls. 2335/2341) igualmente negou
seguimento ao apelo especial do contribuinte. Não resignado, contra esse segundo despacho o
contribuinte opôs os aclaratórios de fls. 2349/2365. O despacho em agravo de fls. 2367/2388
determinou:
ACOLHO o agravo e DOU seguimento ao recurso especial relativamente à matéria
“aplicação da coisa julgada em matéria de PIS e COFINS”. Em consequência, devem
ser adotadas as seguintes providências:
1o - Encaminhamento dos autos para ciência à PGFN: a) do recurso especial do sujeito
passivo (e-fls. 2.156 a 2.194), b) do despacho de admissibilidade do recurso especial do
sujeito passivo (e-fls. 2.335 a 2.341), e c) deste despacho, assegurando-lhe o prazo de
quinze dias para oferecer contrarrazões ao recurso especial do sujeito passivo, conforme
o disposto no art. 70, do Anexo II, do RICARF; e 2o - Retorno dos autos ao CARF para
distribuição e julgamento do recurso especial do sujeito passivo pela 3a Turma da
CSRF.
Assim, a matéria devolvida a esta E. Turma refere-se à divergência relativa à
“aplicação da coisa julgada em matéria de PIS e COFINS”.
Entende a recorrente que obteve título judicial (na ação ordinária
2000.38.00.004095-0 e na ação rescisória 2007.01.00.000796-2) no sentido de que sobre as
Fl. 2408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.469 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.720621/2017-66

receitas provenientes da atividade financeira (intermediação financeira) não incidem as
contribuições sociais em virtude da declaração de inconstitucionalidade da expansão da base de
cálculo prevista pelo §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998. Acostou como paradigma os acórdãos
9303-004.138, de 08/06/2016, e 3402-001.127. Pugna, alfim, “o provimento de seu apelo
especial para fins de reconhecimento da coisa julgada material formada nos autos dos
processos judiciais 2000.38.00.004095-0 e 2007.01.00.000796-2, e, consequentemente, a
declaração de nulidade do auto de infração impugnado que deu origem a este
procedimento administrativo”.
A Fazenda Nacional, em contrarrazões (fls. 2391/2404), pugna, em preliminar,
pelo não conhecimento do recurso especial ao fundamento de que não foi comprovada a
divergência jurisprudencial. Caso ultrapassada a admissibilidade recursal, pede a Fazenda
Nacional o indeferimento do recurso especial do contribuinte.
É o Relatório.
Voto
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Entendo, nos termos do despacho de admissibilidade, que o apelo especial de
divergência não deva ser admitido, bem como nas razões expostas em contrarrazões pela
Procuradoria, pois não restou comprovada a divergência jurisprudencial. Veja-se os termos do
juízo prelibatório vestibular (fls. 2270/2280) quanto à matéria que veio a ser admitida no
despacho em agravo:
Quanto à demonstração da legislação que estaria sendo interpretada divergentemente,
requerida no § 1o do art. 67 do RI-CARF, com a redação que lhe foi dada pela Portaria
MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016, o recorrente fez as seguintes referências:

Satisfeito o pressuposto formal da demonstração da legislação interpretada
divergentemente. E é essa a legislação que balizará a análise da ocorrência dos dissídios
jurisprudenciais suscitados. Excepciona-se, no entanto a divergência sobre a matéria
“aplicação dos limites da coisa julgada em matéria de PIS e COFINS”, para a qual o
recorrente não fez a demonstração requerida. Este examinados, a seu turno, não
logrou deduzir qual seria tal legislação inequivocamente, em meio ao emaranhado
de citações constantes do capítulo da peça recursal dedicada à demonstração da
admissibilidade do apelo.
O recorrente omitiu-se em procedê-la, como se o pressuposto de admissibilidade
constante do § 1o do art. 67 do RI-CARF simplesmente não existisse. Este
examinador, por outro lado, não logrou extraí-la univocamente do arrazoado recursal.
Não é demasiado lembrar que o dissídio jurisprudencial que enseja a abertura da via
recursal especial consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a
fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de entendimento conflitante para
Fl. 2409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.469 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.720621/2017-66

as mesmas regras de direito aplicadas a espécies semelhantes na configuração dos fatos
embasadores da questão jurídica posta em debate. Assim, o conhecimento do Recurso
Especial de divergência exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto
de interpretação divergente. Veja o recorrente que, sem a requerida demonstração, o
examinador da admissibilidade do pleito não tem como aferir a similitude das questões
de fato e de direito e certificar a ocorrência de divergência de interpretação da norma
tributária federal.
O conhecimento do Recurso Especial de divergência exige a indicação de qual
dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente. A mitigação do
mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de encontro aos
princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte recorrida
dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria possível
identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese insculpida no
recurso especial. A jurisprudência recentíssima do STJ corrobora a indispensabilidade
desse pressuposto formal:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 570.294 - RS (2014/0214785-0)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO INCISO III
DO
ART.
105
DA
CF/88.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AO
QUAL TERIA SIDO DADA INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284 DO
STF. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. REDIRECIONAMENTO DA
EXECUÇÃO FISCAL CONTRA OS SÓCIOS. SÚMULA 435 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. A veiculação do tema pertinente à prescrição apenas em sede de Agravo em Recurso
Especial, obsta a sua apreciação, devido à configuração da inovação recursal. Nesse
sentido: STJ, AgRg no AREsp 591.211/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/06/2015; STJ, AgRg no AREsp 634.897/RJ, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2015.
II. O conhecimento do Recurso Especial, pela alínea c do permissivo constitucional,
exige a indicação de qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação
divergente, sob pena de incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, tal
como ocorreu, in casu. Precedentes do STJ.
III. Segundo a Corte Especial do STJ, "para demonstração da existência de
similitude das questões de direito examinadas nos acórdãos confrontados '[é]
imprescindível a indicação expressa do dispositivo de lei tido por violado para o
conhecimento do recurso especial, quer tenha sido interposto pela alínea a quer pela c'
(AgRg nos EREsp 382.756/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe
17/12/09). Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões do recurso
especial, a admissão deste pela alínea 'c' do permissivo constitucional importará na
aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação, dos princípios jura novit
curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos em. Ministros deste Eg. Tribunal o
ônus de, em primeiro lugar, de ofício, identificarem na petição recursal o dispositivo de
lei federal acerca do qual supostamente houve divergência jurisprudencial. A mitigação
do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial iria de encontro aos
princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria para a parte recorrida
dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida em que não lhe seria possível
identificar de forma clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese insculpida no
recurso especial" (STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014).
Neste aspecto, cumpre ressaltar que, como já decidido pelo STJ, por mais justa que seja
a pretensão recursal, não podem ser desconsiderados os pressupostos recursais. O
aspecto formal é importante em matéria processual, não por amor ao formalismo, mas
para a segurança das partes. Assim não fosse, ter-se-ia de conhecer dos milhares de
Fl. 2410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.469 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.720621/2017-66

recursos irregulares que aportam a esta Câmara Superior de Recursos Fiscais, em nome
do princípio da ampla defesa.
Insatisfeito o pressuposto formal de admissibilidade erigido pelo § 1° do art. 67 do RI-
CARF, não se franqueará a via recursal especial ao apelo à matéria da divergência 1.
No mesmo rumo, asseverou a Fazenda ao averbar que os acórdãos paradigmas
apresentados, analisando casuisticamente provimento judicial específicos de cada parte litigante,
entenderam pela coisa julgada. De fato, tratam-se de provimentos judiciais diversos dos
invocados pelo recorrente e analisados no acórdão recorrido.
Pela leitura dos acórdãos constata-se que o aresto 9303-004.138, no caso do
BMG, entendeu que as receitas financeiras estavam excluídas da base de cálculo da COFINS,
por força da coisa julgada formada na ação judicial do contribuinte. Da mesma forma, a 2a
Turma da 4a Câmara, no acórdão no 3402-01.727, analisando outro provimento judicial do
contribuinte, nesse caso que envolvia o Banco Triângulo, entendeu pela coisa julgada.
Já no caso do Banco Mercantil do Brasil, ora recorrente, a 1a Turma da 2a Câmara
da 3a Seção do CARF analisando o provimento judicial que o envolvia, concluiu que a decisão
judicial definitiva obtida por aquela instituição financeira não era suficiente para afastar da
tributação as mesmas receitas financeiras.
Ora, é uma análise exclusivamente casuística. E por isso, as decisões são
logicamente diversas, pois cada Turma analisando um provimento judicial diferente no caso
concreto entendeu pela possibilidade de manter a autuação ou não.
Para que houvesse divergência de entendimentos apto a embasar o presente
recurso especial, necessário que outra Turma/Câmara analisando exatamente os mesmos
provimentos judiciais discutidos nesses autos, que envolvem a Recorrente, no caso MS n.
2000.38.00.004095-0 e da AO n. 2005.38.00.045961-5, decidissem de forma diversa do presente
processo.
Ou seja, para se falar em divergência, seria necessário que ambos os processos
analisassem a formação de coisa julgada oriundas dos mesmos provimentos judiciais, proferidos
em favor do Banco Mercantil - MS n. 2000.38.00.004095-0 e da AO n. 2005.38.00.045961-5, e
decidissem de forma diversa.
Contudo, o que se verifica é que outra Turma analisando esses mesmos
provimentos judiciais retro mencionados, decidiu (acórdão no 3301-002.841) em idêntico sentido
do acórdão recorrido, ou seja, pelo afastamento da coisa julgada.
Assim, não tendo a recorrente demonstrado à qual norma foi dada interpretação
divergente entre o recorrido e o paragonado, não conheço do recurso por falta de um de seus
pressupostos.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do recurso do contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire
Fl. 2411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.469 - CSRF/3a Turma
Processo no 15504.720621/2017-66

Fl. 2412
DF CARF MF
Documento nato-digital